Tribunal: TCU
Processo: 023.733/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que analisam atos de concessão de pensão militar. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os art. 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. considerar legal o ato de pensão militar em favor de Ana Quezia Souza Magalhães (XXX.027.822-XX); Danielle Souza Magalhães (XXX.592.382-XX); Ellen Rute Souza Magalhães (XXX.028.082-XX); Isaque Moises Souza Magalhães (XXX.028.402-XX); Lindalva Martins Magalhães (XXX.562.422-XX); Michelle Algaranha Magalhães Brito (XXX.896.782-XX); Suelyr Algaranha Magalhães (XXX.606.462-XX), instituída por Antonio Nunes Magalhães (XXX.042.632-XX), vinculado ao Comando do Exército, ordenando seu registro; 9.2 dar ciência deste Acórdão ao ente responsável pela concessão, informando que o teor integral de suas peças poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.